Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-75.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700676-75.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL FERNANDES BRITO APELADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se, novamente, a credora, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA., para que se manifeste acerca do cumprimento do acordo de ID 13116018, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora